Tribunal: TJBA
Processo: 0501687-96.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501687-96.2017.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVANISE PAES FERREIRA DE MELO PITA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE (HOME CARE). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1.002/STF. ADI N.º 8027749-69.2022.8.05.0000 — TJBA — ÓRGÃO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL RESTRITIVA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8.º, CPC). JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO DA DPE/BA. I. Caso em exame: 1. Trata-se de retorno dos autos para exercício de juízo de retratação, em razão de divergência entre o acórdão anterior e a tese firmada pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral. Na origem, ação versando sobre direito à saúde, cuja sentença julgou procedente o pedido, mas deixou de fixar honorários em favor da DPE/BA por aplicação da tese da confusão patrimonial. II. Questão em discussão: 2. Definir o cabimento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra o ente estatal ao qual pertence, diante da tese vinculante do STF e da declaração de nulidade das normas estaduais impeditivas. III. Razões de decidir: 3. O STF, no Tema 1.002, fixou tese vinculante de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive o que integra. A autonomia institucional afasta a tese de confusão (art. 381, CC). 4. As normas estaduais restritivas foram declaradas parcialmente nulas pelo Órgão Especial deste TJBA na ADI n.º 8027749-69.2022.8.05.0000. Sendo o valor da causa baixo, impõe-se o arbitramento por equidade (art. 85, § 8.º, CPC), fixando-se a verba em R$ 2.000,00. IV. DISPOSITIVO: JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO DA DPE/BA. Tese de julgamento: 1. “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele ao qual integra.” 2. "Havendo valor da causa irrisório, o arbitramento de honorários em favor da Defensoria deve observar o critério da equidade (art. 85, §8º, CPC)". Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 24, XIII e §4º, 97; CPC, arts. 927, III, e 1.030, II; CC, art. 381; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1.002 da Repercussão Geral; STF, Rcl nº 69.080/BA, AgRg; STF, Rcl nº 68.391/BA; Súmula Vinculante nº 10/STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação Cível em Juízo de Retratação n.º 0501687-96.2017.8.05.0113, de Itabuna, em que figuram como Apelante IVANISE PAES FERREIRA DE MELO PITA e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG28